Tribunal: TJMT
Processo: 0003424-88.2019.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003424-88.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT - CPF: 029.311.999-66 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT - CPF: 029.311.999-66 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INGÁ VEÍCULOS LTDA (APELADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES (PROCEDÊNCIA DA MONITÓRIA) – PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADA - CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da citação realizada por edital, quando exauridos meios ordinários para a localização do devedor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GUILHERME HENRIQUE SCHEDIT,
através da DEFENSORIA PÚBLICA, como curadora especial

contra sentença proferida nos autos dos Embargos Monitórios movida por
INGÁ VEÍCULOS LTDA.,
que julgou improcedente os Embargos e procedente a Ação Monitória e, consequentemente, constituiu de pleno direito, o título executivo, condenando o apelante ao pagamento de R$ 6.104,91, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da efetiva citação e atualização pelo índice INPC/IBGE a contar do vencimento do débito. A parte ainda foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

A Defensoria Pública requer seja declarada nula a citação por edital, pois, não houveram diligências da forma devida e esperada para localizar o apelante, “
pois, se assim tivesse efeito, buscariam informações junto às instituições de água, energia, INFOSEG, BACENJUDC, telefonia e Câmara de Dirigentes Lojistas
”. Defende que não foram esgotadas as tentativas de busca da parte.

Assevera que em simples consulta realizada constatou um endereço do apelante que nunca foi informado: Rua Ervino Sheidt, n. 337, Centro, Palhoça/SC.

Superada a preliminar, suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois, segundo alega, o juiz sentenciante se limitou a tecer argumentos vagos no que tange aos motivos do julgamento improcedente dos Embargos e procedente o pedido monitório.

Prequestiona a matéria.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, afasto a tese suscitada nas contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, as matérias ventiladas no recurso de apelação apresentado pela Defensoria Pública trazem questões preliminares, de ordem pública, sem acatamento do mérito da ação, portanto, não há falar em ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Preenchidos os requisitos legais,
recebo
o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Conforme relatado alhures, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
GUILHERME HENRIQUE SCHEDIT,
através da DEFENSORIA PÚBLICA, como curadora especial

contra sentença proferida nos autos dos Embargos Monitórios movida por
INGÁ VEÍCULOS LTDA.,
que julgou improcedente os Embargos e procedente a Ação Monitória e, consequentemente, constituiu de pleno direito, o título executivo, condenando o apelante ao pagamento de R$ 6.104,91, incidindo juros de mora de 1% ao mês a contar da efetiva citação e atualização pelo índice INPC/IBGE a contar do vencimento do débito. A parte ainda foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

São duas as matérias as serem enfrentadas:

i-) nulidade da citação por edital; e

ii) nulidade da sentença.

Vejamos:

I – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Como é sabido, a citação por edital tem caráter excepcional, somente tendo lugar, em caso de comprovação do esgotamento dos meios de localização do réu. Portanto, cabe avaliar se houve ou não o esgotamento razoável dos meios para localização.

Vejamos.

O primeiro mandado de citação foi expedido aos 26 de outubro de 2.015, com resultado negativo, “
tendo em vista a informação sra. Adriana Teitos, atual proprietária do imóvel de que não conhece a pessoa do intimado
”.

Em ato posterior, a parte apelada requereu a realização de consulta de possíveis endereços do Executado nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, visando viabilizar o prosseguimento do feito.

O pedido foi deferido parcialmente, apenas para que fossem realizadas buscas nos sistemas SIEL e Infojud.

Houve consulta negativa e a parte apelada requereu novamente consulta ao BACENJUD, REJANJUD E INFOJUD, acrescentando ainda pedido de expedição de ofício para VIVO, TIM, OI, EMBRATEL, Prefeitura de Cáceres, SANEMAT e ENERGISA.

O pedido foi indeferido; a parte requereu a citação por edital.

Inicialmente o pedido foi indeferido e determinada a intimação da parte exequente para diligenciar no sentido de promover a citação pessoal.

Em cumprimento a determinação, a apelada informou que diligenciou junto ao Serasa e localizou novo endereço. Expedido mandado aos 19 de abril de 2.018, este também restou negativo, tratando-se, o apelante, de pessoa desconhecida na região.

Novamente a parte apelada se manifestou nos autos requerendo a expedição de ofícios a ENERGISA, TER E SANEMAT, que também foi indeferido.

Houve pedido de reconsideração, que foi acolhido tendo em vista “as diversas diligências visando a citação da parte ré restaram infrutíferas, bem como as de localização de endereço pelos meios disponíveis pela parte autora”, assim, foi deferido o pedido de citação por edital.

Como se vê, todas as tentativas de localização nos endereços restaram infrutíferas, assim como, houve consulta negativa no sistema deferido pelo magistrado e, as demais diligências, foram todas indeferidas, de modo que houve o esgotamento das tentativas mais do que razoáveis de localização da parte devedora, não havendo que falar em nulidade na citação por edital.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. (I) PRETENSA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA (CPC, ART. 256, § 3º). IMPOSIÇÃO LEGAL DE CONSULTA AOS CADASTROS PÚBLICOS OU DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS. HIPÓTESE EM QUE A REQUISIÇÃO FOI REALIZADA JUNTO AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS CONVENIADOS.
TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR MANDADO INFRUTÍFERAS. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELO EXEQUENTE E OBTIDOS ATRAVÉS DE CADASTROS PÚBLICOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CITAÇÃO POR EDITAL.
(II) PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (TEMA 628/STJ). AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TERMO FINAL. REQUERIDA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NOS ENDEREÇOS OFICIAIS. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR MANDADO FRUSTRADAS. INOCORRÊNCIA DA ALEGADA DESÍDIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO. CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 219, § 1º DO CPC/73 (VIGENTE À ÉPOCA). PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 6ª C. Cível - 0003763-66.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 22.03.2021 destaquei

II – DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

Também não há falar nulidade da sentença por ausência de fundamentação, reclamada pela parte.

Isso porque, o apelante, através da Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou Embargos Monitório por negativa geral. Assim, não há substrato probatório para amparar qualquer alegação recursal. Por outro lado, a parte Apelada (autora da ação monitória) juntou ao pedido inicial as duplicatas, com protestos, demonstração da relação negocial entre as partes e a respectiva memória de cálculo.

Portanto, a r. sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos, nos seguintes termos:

“Portanto, inexiste pretensão material ou processual da parte embargante, tampouco substrato probatório a corroborar aquelas, o que competiria a embargante, por tratar-se de fato constitutivo de sua pretensão, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. De mesmo modo, não se detecta nenhum vício de consentimento na formação do negócio jurídico, bem por isto,
a improcedência dos embargos manejados é a medida que se impõe.

12. Por outro lado, na contramão da embargante que não trouxe provas que pudessem sustentar seus embargos, a parte embargada instruiu devidamente seu pedido inicial, acostando aos autos apensos (código 183948) as duplicatas mercantis com os correspondentes instrumentos de protesto (fls. 30/34v) – demonstrando a relação negocial entre as partes, o que sequer foi impugnado, bem como memória de cálculo (fls. 35/35v), comprovando cabalmente a existência da dívida”.

Oportuno acrescenta ainda que, a Curadoria Especial, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, não está submetida ao ônus da impugnação específica. Dessa forma, goza da faculdade de contestar por negativa geral sem que as alegações de fato não impugnadas sejam presumidas verdadeiras. Todavia, tal não afasta o dever da parte de alegar na referida peça processual toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia.

No caso, não foi suscitada qualquer matéria de defesa e, conforme já registrado a inicial (Monitória), está devidamente instruída.

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021